Tribunal: TJDFT
Processo: 0717839-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717839-25.2023.8.07.0000 RECORRENTES: RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES E RENATO GAMBA ROCHA DINIZ RECORRIDO: LEONARDO REIS GUIMARÃES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA PRECLUSA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. PROSSEGUIMENTO EM FACE DOS ADMINISTRADORES. PATRIMÔNIO ALHEIO AO ESCOPO DA RECUPERAÇÃO. DESINFLUÊNCIA PARA O SOERGUIMENTO. PENHORA DE PARCELA DO PRÓ-LABORE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento da recuperação judicial não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor dos administradores, alcançados por decisão preclusa que decretou a desconsideração da personalidade jurídica, haja vista que tal patrimônio é distinto daquele das empresas recuperandas e não se mostra imprescindível ao soerguimento delas. 2. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe expressamente que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. Assim, são impenhoráveis as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 3. Não tendo sido cumprida a determinação para que o administrador da recuperação judicial informasse o valor do pró-labore eventualmente recebido, e não sendo produzidas provas de que o seu valor supere cinquenta salários mínimos, a verba não pode ser constrita. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão; b) artigo 505, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, defendendo que a aprovação do plano de recuperação judicial e sua homologação pelo Juízo Recuperacional constitui alteração da situação jurídica apta a autorizar a reanálise da decisão proferida no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, afastando-se a responsabilidade dos insurgentes pelo pagamento do montante executado, considerando a novação dos créditos concursais; c) artigos 49, caput, §§ 1o e 2o, e 59, caput, ambos da Lei 11.101/2005, sustentando que, com a aprovação do plano de recuperação judicial do Grupo Rossi pela Assembleia Geral de Credores e posterior homologação pelo juízo recuperacional, todos os créditos nele incluídos foram novados. Expõem que além da impossibilidade de prosseguimento de ação contra as recuperandas e terceiros, os credores concursais estão impossibilitados de executar qualquer sentença, decisão judicial ou sentença arbitral relacionada a qualquer crédito concursal contra as recuperandas ou terceiros, bem como de buscar a satisfação de seus Créditos Concursais por quaisquer outros meios contra as recuperandas; d) artigos 49, §1o, da Lei 11.101/2005, argumentando que o prosseguimento da execução contra o responsável patrimonial secundário somente deve ocorrer em caráter excepcional e subsidiário, quando não houver outros bens ou meios de pagamento da dívida pela empresa executada, o que não mais se verifica no processo de origem, considerando que a devedora tem um plano de pagamento de todos os seus credores. Apontam que a homologação do plano de recuperação judicial da Rossi Residencial S.A. constitui alteração da situação fática apta a afastar a responsabilidade atribuída aos insurgentes pelo pagamento do montante executado; e) artigo 1.026, §2o, do CPC, aduzindo a inexistência de caráter protelatório dos embargos de declaração opostos. Requerem o afastamento da multa imposta. Pedem que as publicações sejam realizadas conjuntamente em nome da SOCIEDADE WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, e dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828, e PATRÍCIA YAMASAKI, OAB/PR 34.143 (ID 66877032). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “no tocante à alegada afronta aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) sob o argumento de que há nulidade no acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.018.328/PB, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 505, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, 49, caput, §§1o e 2o, e 59, caput, ambos da Lei 11.101/2005, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença em face dos administradores da devedora, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que: “A decisão a qual desconsidera a personalidade jurídica da empresa, por si só, não viola a competência do juízo universal da falência ou da recuperação judicial, sobretudo se o patrimônio da massa falida não é objeto de constrição, mas eventualmente os bens dos sócios não atingidos pela decretação da falência. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.975.367/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Assim, “o óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o exame do recurso especial interposto tanto pela alínea "a" quanto pela "c" (AgInt no REsp n. 2.134.649/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao recurso quanto à indicada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação em nome da SOCIEDADE WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, tendo em vista a impossibilidade de registro de pessoa jurídica no sistema de processo judicial eletrônico para tal finalidade. Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 e PATRÍCIA YAMASAKI, OAB/PR 34.143 (ID 66877032). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015